Tribunal: TJDFT
Processo: 0033353-49.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DO AUTOR. OMISSÕES NO ACÓRDÃO. ART. 1.022 DO CPC. OBRIGATORIEDADE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 178 DA LEI No 2.105/98 (CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES). IMÓVEL PASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NATUREZA DO IMÓVEL OCUPADO PELOS ASSOCIADOS. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO. SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil - CPC, os embargos de declaração se caracterizam como um recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, dúvida ou obscuridade.
2. Na hipótese, no que se refere à omissão apontada quanto à inconstitucionalidade do artigo 178 da Lei no 2.105/98 (Código de Edificações), de fato, o acórdão não fez menção ao tema.
3. Não se reconhece da inconstitucionalidade aventada quando a embargante não deixa claro qual é o parâmetro para o controle de constitucionalidade ̧ tampouco a norma constitucional adotada como referência para a análise de sua validade.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.